Tribunal: TJSP
Processo: 0031529-29.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis e do Município de São Paulo, objetivando a condenação do Condomínio à regularização do centro comercial, à obrigação de não executar obras que alterem seu projeto sem a prévia autorização do Município, e ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis e do Município de São Paulo, objetivando a condenação do Condomínio à regularização do centro comercial, à obrigação de não executar obras que alterem seu projeto sem a prévia autorização do Município, e ao pagamento de indenização por danos urbanísticos e ambientais a serem apurados em etapa de liquidação; e, a condenação do Município à fiscalização das obras e do uso da edificação – Insurgência do Ministério Público do Estado de São Paulo quanto à improcedência do pedido de condenação do corréu Condomínio Comercial Shopping Pátio Higienópolis ao pagamento de indenização dos danos urbanísticos e ambientais – Descabimento - Danos urbanísticos e ambientais não verificados – Precedentes.

Reexame necessário e recurso voluntário do Ministério Público desprovidos.